Tribunal: TJMT
Processo: 1008622-68.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008622-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 124.097.901-00 (AGRAVADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FIXAÇÃO DE DIAS MULTA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC. Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.”
(N.U 1014624-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008622-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JOSE ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência movida por
JOSE ALVES DA SILVA
, deferiu parcialmente a tutela provisória pleiteada para o fim de determinar a suspensão/cobrança por qualquer meio, da dívida questionada, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00.

O agravante sustenta, em síntese que “
Narra a inicial que o benefício da parte autora vem sofrendo descontos fixos, devido a suposta celebração de contratos de empréstimo que não reconhece. Trata-se de um contrato realizado INTERNET/SHOPCREDIT. Este contrato é efetuado através da senha da conta corrente e chave de segurança ou token, ou seja, não há contrato físico para este tipo de contratação. O autor RECEBEU em sua conta o valor contratado. O extrato foi localizado Nota-se que os valores correspondentes aos contratos feitos por meio de cartão e senha, foram disponibilizados ao autor e o mesmo já utilizou no mesmo dia. Assim, diferente do alegado pelo autor, o contrato foi celebrado e, portanto, não há que se falar em suspensão
.” Requer, ao final, que “
não havendo previsão legal que ampare a R. decisão interlocutória agravada, bem como, por todos os demais motivos expostos, pede o Agravante seja o presente Agravo recebido, para que concedendo-se o efeito suspensivo perseguido, até o julgamento final, no qual, pugna o agravante pelo seu provimento, submetendo-se o Recurso de Agravo de Instrumento, já descrito, ao julgamento pelo órgão colegiado competente, para JULGANDO-O PROCEDENTE, reformar a decisão interlocutória atacada, PARA DAR TOTAL PROVIMENTO ao referido agravo, no sentido de cassar a decisão, uma vez que demonstrado a existência e regularidade do empréstimo, bem como afastar a pena de multa ou minorá-la, fixando um limite razoável, além de determinar prazo não inferior a 30 dias para cumprimento.”

A liminar foi indeferida.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão
proferida em ação movida por

JOSE ALVES DA SILVA
que
deferiu parcialmente a tutela provisória pleiteada para o fim de determinar a suspensão/cobrança por qualquer meio, da dívida questionada, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00.

No caso dos autos, o presente recurso não merece acolhimento.

É que analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias já constatadas quando da apreciação da liminar, que restou indeferida. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:

“A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isto porque, neste momento processual e ante a superficial análise que a cognição sumária permite, entendo que não há a probabilidade do direito, na medida necessária para a concessão da tutela de urgência antecipada, visto que a apelada questiona a validade do contrato firmado e nessa fase de cognição sumária, não se deve exigir ampla e robusta comprovação do direito da parte requerente, sendo suficiente a formação de um juízo prévio de probabilidade, que é possível no caso em tela. Justifica-se, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a concessão da medida em 1º grau, já que o indeferimento da tutela impõe que a parte autora continue arcando, até o final da demanda, com o desconto em conta.

Assim, necessária a manutenção da medida liminar para suspender os descontos realizados, nos termos fixados, com imposição de multa, nos termos do entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE REVISIONAL DE CONTRATO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RECURSO DO RÉU. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O DESCONTO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. ARTIGO 300 DO CPC/15. PROBABILIDADE DO DIREITO, PERIGO DE DANO E REVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00169146020198160000 PR 0016914-60.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 17/07/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2019).”

De fato, a
astreintes

é o meio de coerção para que seja dado efetivo comprimento à obrigação judicial imposta, de modo que necessária a manutenção da decisão proferida, inclusive no valor fixado pelo juiz de primeiro grau, posto que não pode ser considerada excessiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023